Tribunal: STF
Processo: ARE 1555099
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiza Maria de Camargo Nascimento formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. DOAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL. SOCIEDADE LIMITADA. 



    (...) Apelo desprovido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II, XXII e XXXVI; 37, caput; 145, §1º; e 150, I e IV, da Constituição Federal. Sustenta que o recorrido ignorou o patrimônio líquido apresentado pela empresa, deixou de apurar o valor patrimonial contábil das quotas recebidas, e se limitou a utilizar como base de cálculo o valor constante da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF de 2014. Advoga que não pode prevalecer o entendimento de que, na doação de quotas de uma sociedade limitada de capital fechado, a base de cálculo corresponde ao valor de mercado. Assevera que a própria legislação, nessas hipóteses, determina que a base de cálculo corresponderá ao valor patrimonial das quotas, quando se tratar de quota representativa do capital social que não tenha sido objeto de negociação ou não tiver sido negociada nos últimos 180 (cento e oitenta) dias. Insiste que não há justificativas para a atuação fiscalizatória do Recorrido, na medida em que desrespeita a regra-matriz do ITCMD ao impor a cobrança sobre base de cálculo incompatível com o valor patrimonial das quotas recebidas pelo donatário. Defende que a multa aplicada no montante de 100% do valor do ITCMD devido viola os princípios do não confisco e do direito de propriedade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    II.2 – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    O artigo 1.035, § 1º, do CPC dispõe que a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Neste sentido, a matéria ora submetida à apreciação dessa Eg. Corte diz respeito à toda coletividade, uma vez que a base de cálculo a ser empregada nas operações que envolvam doações de quotas de sociedade tem repercussão em âmbito nacional, não existindo um entendimento pacificado sob o prisma da Constituição Federal. 



    O interesse na resolução da controvérsia ora instaurada extrapola, nitidamente, o interesse das partes, pois o entendimento que será adotado definirá se há ofensa à Constituição permitir que seja utilizada a base de cálculo de bem constante do patrimônio da sociedade, em detrimento ao valor patrimonial das quotas, o que atinge à sociedade em geral, diga-se, ao Estado Brasileiro, por envolver parte da arrecadação pública. E se tal incidência representa ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco. 



    Sob esse prisma, percebe-se que o objeto recursal nitidamente extrapola os limites subjetivos da causa, no que tange ao aspecto social, político e econômico, repercutindo fortemente na esfera financeira / patrimonial de um número relevante de contribuintes, que estão submetidos à esta exigência. 



    Portanto, buscar o reconhecimento da violação ao texto constitucional pelo v. acórdão recorrido é questão que não interessa exclusivamente à Recorrente, mas sim à coletividade, restando demonstrado o cumprimento do requisito específico de repercussão geral que enseja a apreciação do presente Recurso Extraordinário. 



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente